Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-66.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1000828-66.2018.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE ACORIZAL
Recorrida: LILIANE DIAS DA CONCEIÇÃO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTERIO DA SAÚDE. REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida LILIANE DIAS DA CONCEIÇÃO objetiva o recebimento dos valores repassados anualmente pelo Ministério da Saúde ao Município a título de incentivo financeiro de custeio, por força da Portaria n.o 674/2003, correspondente ao ano de 12/2013 a 04/2018, no valor de R$ 9.989,24 (nove mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. Para que a Recorrida possa auferir o adicional postulado é necessária à criação de lei municipal, ressaltando que em análise às legislações indicadas na exordial, o Município Recorrente incorporou o benefício financeiro adicional no Plano de Carreira e Remuneração dos servidores ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, nos termos das Leis Complementares Municipais n.o 018/2017 e 020/2017, elencando todas as condições necessárias para o devido repasse ao agente (§§ 2.o, 3.o, e 4.o da LC 020/2017).
3. Portanto, considerando que as leis municipais mencionadas pela parte Recorrida não garantem o repasse automático dos incentivos financeiros recebidos do Governo Federal aos agentes comunitários, bem como que não restou comprovado o atendimento aos requisitos elencados na lei municipal - efetiva existência de saldo dos repasses, cumprimento de metas, avaliação positiva pelo Ministério da Saúde sobre os serviços prestados e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal – não há se falar direito a ser reconhecido na presente actio.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000828-66.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (REPRESENTANTE), LILIANE DIAS DA CONCEICAO - CPF: 700.122.141-40 (RECORRIDO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021